Tribunal: TJBA
Processo: 8043713-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043713-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELIO MARCELLI e outros

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para conceder desconto de 40% sobre as custas processuais, mantendo os demais termos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à delimitação da impugnação nos embargos à execução e à análise da hipossuficiência econômica dos recorrentes.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias alegadas, concluindo que os embargos à execução configuraram impugnação integral da dívida, razão pela qual o valor da causa deve corresponder ao total impugnado nos embargos à execução.
4. A concessão parcial da redução de custas, em razão da recuperação judicial da empresa, foi devidamente fundamentada, inexistindo omissão ou contradição.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11/03/2024; STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 18/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8043713-34.2024.8.05.0000
, em que são embargantes
HELIO MARCELLI e ADRIANA SANTOS E SANTANA
e embargado

ITAU UNIBANCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos embargos de declaração e rejeitar-lhes as razões
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora